Tribunal: TJSP
Processo: 1001929-89.2018.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001929-89.2018.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante LINDE GASES LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DE PARNAIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001929-89.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 43.295.
2
VOTO No 43.295
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001929-89.2018.8.26.0529/50000, de
Santana de Parnaíba
EMBARGANTE: MESSER GASES LTDA. (atual denominação de Linde Gases
Ltda.)
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTANA DA PARNAÍBA
Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inocorrência.
Finalidade exclusivamente infringente. Rejeição.
I.
Embargos de Declaração opostos por MESSER
GASES LTDA. (atual denominação de Linde Gases Ltda.) em relação ao V. Acórdão de
fls. 1080/1085 (autos digitais em apenso), que deu parcial provimento ao recurso oficial,
considerado interposto, e à apelação do MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA,
interpostos contra a sentença que julgara procedente a Ação de Cobrança movida pela
ora embargante contra o Município de Santa de Parnaíba, para a cobrança de valores
devidos pela Municipalidade em decorrência de contrato administrativo para fornecimento
de “Gases e Equipamentos”, e que não foram solvidos. O Acórdão deu parcial provimento
aos recursos para julgar a ação parcialmente procedente, condenando a Municipalidade
ao pagamento das “operações documentadas a fls. 637 e seguintes, em que as notas
fiscais fizeram-se acompanhar por "romaneios" dos quais consta assinatura dando conta
do recebimento da mercadoria, podem ser razoavelmente aceitas, e justificam se
mantenha em relação a elas - e apenas em relação a elas - a solução de procedência.”
(fls. 1084 autos principais).
Nas razões (fls. 02/11), assinala que os embargos tem caráter infringente e
modificativo, alegando que o Aresto padece de omissão, porquanto deixou de analisar a
documentação que acompanhou a inicial, bem como suas alegações de que a
municipalidade não efetuou o pagamento pelos serviços contratados. Pede, assim, o
acolhimento dos embargos para ser suprida a referida omissão, com a consequente
inversão parcial do julgado, para o acolhimento integralmente do seu pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001929-89.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 43.295.
3
II.
Os presentes Embargos não têm, com a devida
vênia, razão de ser. Não ocorreu a apontada omissão do julgado, e o presente recurso
guarda tão só feição infringente.
As razões apresentadas tão só desvelam o inconformismo da embargante
em relação à solução albergada no Acórdão. Não é para tal fim, “data venia”, que se
presta o recurso previsto nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil. Não
chega a embargante a apontar concreta omissão, guardando o presente recurso tão só
feição infringente.
Ao contrário do alegado, as questões suscitadas pela embargante foram
devidamente analisadas no v. Acórdão, como se verifica do trecho a seguir transcrito (fls.
1082/1084 autos principais):
“Instadas as partes a se manifestar sobre a produção de provas (fls.
644), a Municipalidade requereu o julgamento antecipado da lide, uma vez que a autora
não comprovou a efetiva entrega dos produtos (fls. 647), e a autora pediu a juntada do
procedimento administrativo (fls. 648/650).
A decisão de fls. 652 deferiu o pedido formulado pela autora,
sobrevindo a documentação de fls. 656 e seguintes.
A apelada alega que forneceu todos os materiais constantes do
contrato, mas não recebeu o respectivo pagamento. A Municipalidade, por sua vez,
assevera no recurso sob exame que não há demonstração de que os produtos tenham
sido entregues, uma vez que as notas fiscais trazidas a fls. 120/605 não estão
assinadas.
Com efeito, quanto a fração amplamente majoritária do pedido, não há
comprovação hábil do alegado débito da Municipalidade, bem como da efetiva entrega
dos materiais constantes nas Notas fiscais de fls. 120/605.
Ao contrário do que entendeu a MMa Juíza sentenciante, incumbia à
autora o ônus da prova. Dispunha a “Ata de Registro de Preços no 054/2012” de
cláusula previsiva de formalidade necessária para o início do fornecimento das
mercadorias, que se daria “em até 05 (cinco) dias, contados a partir da data de emissão
do pedido de compra ou da nota de empenho.” (cláusula 2.1.2. fls. 999), bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001929-89.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 43.295.
4
efetivação do pagamento (“cláusula 7.1. O fornecimento objeto desta ata, após ser
recebido e conferido pela Secretaria Municipal de Saúde, terá sua nota fiscal
encaminhada ao Tesouro Municipal, o qual efetuará o pagamento preferencialmente,
através de depósito bancário (Banco Itaú, Agência 1145, na conta corrente no 81872-2)
no prazo até 30 (trinta) dias.” fls. 1001). Como assinalado no recurso, as notas fiscais
trazidas a fls. 120/605 não estão assinadas. E a autora não produziu prova convincente
do quanto alegou.
Não existindo, no tocante à esmagadora maioria das operações,
comprovação da efetiva entrega dos materiais, era caso de desacolher a demanda
quanto ao essencial.
(...)
Tão só as operações documentadas a fls. 637 e seguintes, em que as
notas fiscais fizeram-se acompanhar por "romaneios" dos quais consta assinatura
dando conta do recebimento da mercadoria, podem ser razoavelmente aceitas, e
justificam se mantenha em relação a elas - e apenas em relação a elas - a solução de
procedência.” (grifei).
Dessa maneira, como já decidiu o STJ, “estando os fatos devidamente
enfrentados e a decisão embargada adequadamente fundamentada, não há confundir
omissão com decisão contrária aos interesses da parte” (STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no
A.I. 1.273.522-SP, j. 17.02.2011, Rel. o Min. ADILSON VIEIRA MACABU).
Não se mostra possível, por conseguinte, o recebimento do presente
recurso para a finalidade infringente, tanto mais que não se configura nenhum dos
pressupostos do recebimento dos embargos. No dizer de NELSON NERY JR. e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante”, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1.014), “A infringência do julgado
pode ser apenas a conseqüência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois
isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras
palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de
infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá
ocorrer quando for conseqüência necessária ao provimento dos embargos. Exemplo: a
sentença acolheu o pedido mas é omissa quanto à preliminar de prescrição. Opostos EDcl
para suprir a omissão e o juiz entendendo que houve prescrição, dará provimento aos
embargos. A conseqüência do provimento do recurso, que em seu mérito já terá sido,
portanto, julgado, será a de modificar-se o dispositivo da sentença de procedência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001929-89.2018.8.26.0529/50000 -Voto no 43.295.
5
improcedência do pedido (CPC 269 IV). Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não
podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do
mérito dos embargos: na conseqüência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento
da decisão porque se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a
obscuridade e/ou a contradição”. De outra parte, não pode o presente recurso prestar-se a
“instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, E.Dcl. no R. Ex. no 177.928-DF, j. 11.03.1997, in RTJ 164/793, Rel. o Min. CELSO
DE MELLO).
III.
Pelo exposto, rejeitam os Embargos de Declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI